Tribunal: TJSP
Processo: 0004753-48.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. Artigos 147, do Código Penal e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de atipicidade da conduta. Testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de prova. Tipicidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. Artigos 147, do Código Penal e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de atipicidade da conduta. Testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de prova. Tipicidade e antijuridicidade da conduta. Sentença absolutória imprópria. Imposição de medida de segurança. Tratamento ambulatorial. Comprovada a inimputabilidade do sentenciado. Providência escorreita. A medida cabível não se define apenas pela consideração do aspecto objetivo, a natureza da pena privativa de liberdade, mas, também, e principalmente, pela gravidade da doença mental, pelo tempo de tratamento curativo, pela possibilidade ou não de recuperação do agente e por sua periculosidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004753-48.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MIGUEL
APARECIDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004753-48.2016.8.26.0322 -Voto no 29049 mh
2
Voto no 29049
Apelação n° 0004753-48.2016.8.26.0322
Apelante: Miguel Aparecido Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lins
APELAÇÃO
CRIMINAL.
AMEAÇA.
VIAS
DE
FATO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE
SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. Artigos
147, do Código Penal e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Autoria e
materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de atipicidade da conduta. Testemunhos
firmes e coerentes com os demais elementos de prova. Tipicidade
e antijuridicidade da conduta. Sentença absolutória imprópria.
Imposição de medida de segurança. Tratamento ambulatorial.
Comprovada a inimputabilidade do sentenciado. Providência
escorreita. A medida cabível não se define apenas pela
consideração do aspecto objetivo, a natureza da pena privativa de
liberdade, mas, também, e principalmente, pela gravidade da
doença mental, pelo tempo de tratamento curativo, pela
possibilidade ou não de recuperação do agente e por sua
periculosidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
183/188) que julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver
MIGUEL APARECIDO RODRIGUES, qualificado nos autos, da imputação
relativa à prática das infrações capituladas nos artigos 147, do Código Penal;
e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos termos do artigo 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal, aplicando-lhe, no entanto, medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004753-48.2016.8.26.0322 -Voto no 29049 mh
3
Em suas razões (fls. 216/219), a combativa defesa
sustenta a atipicidade da conduta, requerendo a reforma da r. sentença pela
improcedência da pretensão punitiva.
Apresentadas as contrarrazões do Ministério Público às
fls. 222/227, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção
do julgado (fls. 238/242).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
A materialidade e a autoria restaram devidamente
comprovadas nos autos, como se apreende da portaria de fls. 46/47, do
boletim de ocorrência de fls. 48/50, bem como da prova oral coligida no
curso da instrução.
Ficou demonstrado que na tarde do dia 16 de abril de
2016, aproximadamente às 16:30 horas, no interior do imóvel residencial
situado na Rua Fausto Longo Batista Pereira, 533, Jardim Guanabara,
Comarca de Lins, o réu praticou vias de fato contra sua cônjuge, Vera Lúcia
Olmedo e sua filha Vitória Olmedo Rodrigues.
E no seguinte, 17 de abril de 2016, em horário incerto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004753-48.2016.8.26.0322 -Voto no 29049 mh
4
mas nas mesmas circunstâncias de local, o réu ameaçou sua filha Vitória
Olmedo Rodrigues, de lhes causar mal injusto e grave.
O sentenciado mantêm relacionamento conjugal com a
vítima por mais de vinte anos, dele resultando a filha em comum, Vitória
Olmedo Rodrigues.
No dia dos fatos, o acusado se encontrava embriagado
quando ofendeu sua cônjuge, chamando-a de puta, vagabunda e biscate (sic).
Em seguida, passou a desferir-lhe socos no momento em que a filha
intercedeu em favor de sua mãe, sendo também agredida. As ofendidas,
então, deixaram o imóvel e pernoitaram na residência de um amigo que as
acolheu.
No dia seguinte, Vitória tornou a sua residência em busca
de suas roupas, assim como as de sua genitora, ocasião em que se deparou
com as peças de vestuário todas queimadas. O réu, então, surpreendeu a filha
por trás, ameaçando-a de morte com uma tesoura nas mãos.
Interrogado, o réu esclareceu que na época ingeria bebida
alcoólica em demasia. Era comum chegar em casa com humor alterado pela
embriaguez, ocasião em que discutia e ofendia sua cônjuge. No dia dos fatos
não foi diferente, mas não se recorda das agressões. Lembra-se de ter ateado
fogo nas roupas das vítimas e ameaçado Vitória com uma tesoura. Depois
desses acontecimentos buscou tratamento no Centro de Atenção Psicossocial
- CAPS AD e faz dois anos que parou de beber (sic). Arrependido do
comportamento, continua residindo com sua esposa e filha; e atualmente está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004753-48.2016.8.26.0322 -Voto no 29049 mh
5
empregado em uma fazenda onde presta serviços gerais.
As declarações foram confirmadas pelas vítimas.
Vera Lucia Olmedo ratificou que o réu bebia muito e
sempre colocava a declarante e a filha na rua. No dia dos fatos, o acusado se
encontrava em total estado de embriaguez quando lhe desferiu um tapa no
rosto. Foi Vitória quem apartou o casal. Não satisfeito, o réu queimou as
roupas da declarante e de sua filha. E não estava presente quando ela retornou
à residência em busca do vestuário, não sabendo informar se o sentenciado
ameaçou a filha de morte. Depois desses acontecimentos não tiveram mais
problemas. O réu passou a frequentar o CAPS, e hoje tornaram a residir sob o
mesmo teto.
No mesmo sentido as declarações da vítima Vitória
Olmedo Rodrigues, acrescentando que atualmente o réu parou de beber e
arrumou emprego (sic).
Diante das evidências de alcoolismo, foi instaurado o
incidente de sanidade mental, que concluiu ser o réu portador de Síndrome de
Dependência ao Álcool - CID X: F 10.2, transtorno mental que ao tempo da
ação delitiva o tornou totalmente incapaz de entendimento e de auto-
determinação frente ao caráter ilícito do fato, sendo sugerido o tratamento
ambulatorial por dois anos (fls. 17/20, autos no 0003108-17.2018.8.26.0322,
em apenso).
Não obstante, a inimputabilidade do sentenciado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004753-48.2016.8.26.0322 -Voto no 29049 mh
6
afasta a tipicidade ou a ilicitude penais, mas apenas sua culpabilidade, de
sorte que não há reparos que mereça a r. sentença que lhe aplicou medida de
segurança, encontrando-se suficientemente fundamentada no particular,
sendo imperiosa sua manutenção nos moldes em que lançada.
E observo que a medida cabível não se define apenas pela
consideração do aspecto objetivo natureza da pena privativa de liberdade,
mas, também, e principalmente, pela gravidade da doença mental, pelo tempo
do tratamento curativo, pela possibilidade ou não de recuperação do acusado
e por sua periculosidade; fatores que tornam viável a imposição do tratamento
ambulatorial, mormente diante de expressa recomendação médica.
No mais, o artigo 176, da Lei de Execução Penal
estabelece que a qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de
duração da medida de segurança, poderá ser ordenado o exame para que se
verifique a cessação da periculosidade, resolvendo-se a revogação ou a
permanência da medida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR